Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-58.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805236-58.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIA ROSANGELA DA SILVA E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. VALIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. COBRANÇA DE FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, TERÇO CONSTITUCIONAL E VERBAS CELETISTAS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pela administração pública municipal contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e demais verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário celebrado entre a recorrente e a Municipalidade é nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público; (ii) estabelecer se a apelante faz jus ao FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; e (iii) determinar se são devidas férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e demais verbas previstas na legislação celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de aprovação em concurso público não autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, quando a contratação observa os requisitos de temporalidade e excepcional interesse público.

4. A validade do vínculo administrativo afasta a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, pois o FGTS somente é devido quando a contratação temporária ocorre em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

5. O pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional a servidor temporário depende de expressa previsão legal ou contratual, ou de comprovação de desvirtuamento do caráter de excepcionalidade por renovações ou prorrogações sucessivas, circunstâncias não demonstradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor temporário somente faz jus ao FGTS quando a contratação é declarada nula por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. No âmbito das contratações temporárias, o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional está condicionado à existência de expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento do vínculo diante de sucessivas renovações ou prorrogações.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, arts. 1º e 2º, IV; CLT, art. 467; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA ROSANGELA DA SILVA E SILVA contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente os pedidos de pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referente ao contrato de prestação de serviços celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará (ID 34326878).

Em razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do contrato temporário pela ausência de concurso público, o que justificaria o recebimento das verbas pleiteadas, pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos deduzidos na inicial (ID 34326880).

Em sequência, o apelado ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 34326886).

Nesta instância superior, a Procuradoria da Justiça deixou de ofertar manifestação por ausência de interesse público primário capaz de justificar sua intervenção nos autos (ID 34611552).

É o relatório.

VOTO

O recurso, apesar de admissível diante do preenchimento dos pressupostos legais, não comporta provimento.

Em primeira instância foi ajuizada Ação de Cobrança por Maria Rosângela da Silva e Silva em face do Município de Santa Luzia do Pará, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas, dentre as quais o FGTS, férias proporcionais, terço constitucional e adicionais legais, após prestação de serviço temporário à municipalidade.

Na sentença, o juízo de primeiro grau consignou que a contratação decorreu de disposição constitucional e não houve renovação sucessiva e reiterada, concluindo pela validade do contrato por ausência de nulidade capaz de descaracterizar a natureza temporária e excepcional do vínculo, com julgamento improcedente dos pleitos autorais (ID 34326878).

Em sede recursal, a apelante aponta a
nulidade do contrato em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso público
, ressaltando que a contratação afrontou o disposto no art. 37, II, da CF.

Apesar disso, defende o direito à percepção do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei n° 8.036/90, bem como o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e multas incidentes em razão da prestação do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

A esse respeito, importa ressair que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 612, sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, “para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (STF,
RE 658.026/MG
, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09/04/2014).

No presente caso, a documentação trazida à baila comprova que a recorrente foi contratada para a prestação de serviços à Administração Pública Municipal no cargo de professor temporário nível I, restando demonstrado que o vínculo foi mantido pelo prazo de 9 (nove) meses, isto é, de Abril/2016 a Dezembro/2016, sem prorrogação ou renovação contratual (ID 34326812, ID 34326814, ID 34326863 e ID 34326864).

Com efeito, inexiste dúvida acerca do caráter temporário da contratação para atender excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF e da previsão contida nos arts. 1º e 2º, IV, da Lei nº 8.745/93, de maneira que não existe ilegalidade que autorize o reconhecimento de nulidade do contrato firmado pelo ente público sem a prévia aprovação da parte contratada em concurso público, uma vez que foram atendidos os requisitos da excepcionalidade e temporalidade, sem demonstração de desvirtuamento em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

Nesse espeque, escorreita a conclusão adotada na sentença no sentido da validade do contrato temporário e improcedência de pedidos fundados na legislação celetista, como a multa do art. 467 da CLT, pois a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da CF, submete-se ao regime jurídico administrativo e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

Portanto, afastada a tese de nulidade contratual, inexiste direito ao levantamento de parcelas do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
em relação ao período trabalhado, pois o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, decidiu que o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, é devido apenas quando “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal” (STF,
RE 765.320 RG/MG
, Relator Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15/09/2016), situação não evidenciada nos autos.

Nesse particular, a sentença proferida em consonância com a diretriz jurisprudencial da Corte Suprema, consignou que o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço “não é uma regra para servidores temporários, mas uma exceção aplicável somente aos casos de nulidade contratual, como forma de compensação pela precariedade de um vínculo irregular”, acrescentando que “no presente caso, o contrato da autora é válido, pois se amolda à hipótese do art. 37, IX, da Constituição Federal”, assim “não havendo nulidade a ser declarada, não há fundamento para o pagamento do FGTS” (ID 34326878 - pág. 6-7).

De igual modo, o direito a
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
não decorre automaticamente da contratação temporária do servidor público, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito ou desvirtuamento do caráter de excepcionalidade, o que não ocorreu na espécie.

Incide, no ponto, a tese jurídica fixada pelo STF no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, segundo a qual “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (STF,
RE 1.066.677/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22/05/2020).

Destarte, a sentença recorrida apresentou fundamentação idônea e suficiente acerca da validade do contrato de trabalho temporário celebrado entre as partes e da improcedência das verbas pleiteadas na ação originária, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sendo a manutenção medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

Em consequência, mantenho a condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais na forma da lei e de honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (ID 34326850), com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026